Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. ATIVIDADE SATISFATIVA. ENVIO DE OFÍCIO. SUSEP. CNSEG. FENASEG. PREVIC. INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS DOS DEVEDORES. PREVJUD. POSSIBILIDADE DE PROVEITO NA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O pedido de concessão da gratuidade não está acompanhado de argumentos ou documentos que indiquem a hipossuficiência.
3. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. A expedição de ofícios a entidades da administração pública ou de caráter associativo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido.
5. As instituições listadas pelo agravante não se destinam à pesquisa de bens de devedores, tampouco apresentariam proveito na efetivação da busca patrimonial no processo de execução da origem.
6. o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
7. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), utilizado como meio de comunicação direta entre o Poder Judiciário e o INSS, permite consulta a informações sobre benefícios, perícias e contribuições previdenciárias em tempo real, bem como envio automatizado de ordens judiciais, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
8. O agravante requereu ao juízo que determinasse consulta ao sistema PREVJUD, para obter informação sobre possíveis vínculos trabalhistas ou previdenciários ativos, com natureza salarial, para análise da possibilidade de penhora de rendimentos mensais do executado. Caso a diligência seja frutífera, haverá viabilidade de auferir a situação financeira do executado e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.